Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO/APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE INEXISTENTE(S). AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem que esteja presente o vício de contradição ou de erro material apontados no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2. Na hipótese, ambos os embargantes demonstram apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta 2a Turma Cível. Pretensão desse jaez, com a rediscussão dos argumentos apresentados nas respectivas apelações, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.